Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-38.2023.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022104-38.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENO MENEGHELLI DE SA - CPF: 061.659.441-08 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR MARCOLINO DA SILVA - CPF: 066.023.371-14 (APELANTE), CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO - CPF: 004.749.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KETELIN CRISTINA FERGUSON DE BARROS - CPF: 416.879.828-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK DANIEL BENITES (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 061.955.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN GUSTAVO MARQUES CRISTANTE - CPF: 061.139.891-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BARBOSA VITOR - CPF: 062.057.611-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MELYSSA ESCOBAR GASPARETTO - CPF: 074.510.189-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 135.426.346-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS SCOBAR (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO PRESSI - CPF: 621.630.941-20 (VÍTIMA), FABIO JUNIOR MARCOLINO DA SILVA - CPF: 066.023.371-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO DE PARTÍCIPE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou
pela prática do
crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e
por duas vezes pela prática do
crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA)
. A defesa alegou ausência de provas de sua participação no roubo, sustentando tratar-se, no máximo, de receptação, e pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para confirmar a participação consciente e prévia do apelante no crime de roubo; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a configuração do crime de corrupção de menores em relação aos adolescentes envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão extrajudicial do réu, na qual admite ter concordado previamente em guardar objetos que sabia serem provenientes de roubo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme admite a jurisprudência do TJMT (Enunciado Criminal n. 11).

A tese defensiva de ausência de provas e de que os bens foram apenas “guardados” sem ciência da origem ilícita não se sustenta diante da prova da prévia ciência e adesão ao plano criminoso, afastando a alegação de receptação.

O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal em conjunto com adolescente, sendo desnecessária a demonstração de efetiva corrupção moral (STJ).

A dosimetria da pena respeitou os parâmetros legais, com pena-base no mínimo legal, aplicação correta das majorantes e ausência de causas atenuantes incidentes, sendo fixado o regime inicial semiaberto, sem vício ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial do réu, quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, é apta a embasar a condenação, mesmo se retratada em juízo.

O partícipe que, com prévio conhecimento do crime, presta apoio logístico e oculta os bens subtraídos responde pelo delito de roubo em concurso de agentes.

Configura-se o crime de corrupção de menores quando o agente maior de idade
pratica
infração penal conjuntamente com adolescente, sendo irrelevante a demonstração de prejuízo à formação moral do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, 70 e 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B, § 2º; Lei 8.072/1990, art. 1º; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap. Crim. 15000753820248260320, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, j. 23.01.2025; TJ-MT, Ap. Crim. 10098268920218110042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.12.2022; TJ-DF, Ap. Crim. 00142604620108070007, Rel. Des. Leila
Arlanch
, j. 18.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
BRENO MENEGHELLI DE SÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1022104-38.2023.8.11.0015, que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, e do art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, absolvendo-o de um dos fatos de corrupção de menores, relativamente à adolescente
Melyssa

Scobar
Gasparetto, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa de
BRENO MENEGHELLI DE SÁ
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese,
insuficiência probatória
para a condenação, notadamente quanto à sua efetiva participação na empreitada criminosa. Afirma que o acervo probatório seria frágil e contraditório, não havendo prova segura de que o apelante tivesse prévio conhecimento do roubo ou adesão consciente ao plano delitivo, defendendo tratar-se, quando muito, de conduta equiparável à receptação e pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebateu as alegações defensivas, enfatizando que a prova é harmônica e suficiente para demonstrar a participação do réu no roubo majorado e na corrupção de menores, destacando, especialmente, a confissão inquisitorial do apelante, os depoimentos dos adolescentes corréus, do policial militar responsável pela diligência e as circunstâncias da apreensão da
res furtiva
em poder do acusado. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da
Dra.

SILVANA CORRÊA VIANNA
, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, pontuando que as provas colhidas na fase inquisitorial e em juízo são convergentes no sentido de que o recorrente
não era mero receptador
, mas integrante do plano criminoso, previamente ciente do roubo, incumbido de prestar apoio logístico e de ocultar os objetos subtraídos. Destacou a robustez do depoimento da vítima, a apreensão dos bens, os relatos dos adolescentes e a confissão extrajudicial do apelante, concluindo pela manutenção da condenação tal como fixada na origem.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

I – DO DELINEAMENTO FÁTICO

Conforme se extrai da denúncia e da sentença, no
1º fato
narrou o Ministério Público que, em 04/05/2023, por volta de 20h, na residência situada na Rua das Amendoeiras, n. 1.129, Bairro Jardim Maringá, em Sinop/MT,
BRENO MENEGHELLI DE SÁ
e
FÁBIO JÚNIOR MARCOLINO DA SILVA
, em concurso com os adolescentes Matheus Barbosa Vitor, Gustavo Vieira de Almeida e
Melyssa

Scobar
Gasparetto, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercidas com simulacros de arma de fogo, e mediante restrição da liberdade da vítima, subtraíram, para proveito comum, vasta quantidade de joias, relógios e um veículo Chevrolet
Tracker
, cor preta, avaliados em R$ 221.000,00, pertencentes à vítima Alex Sandro
Pressi
.

No
2º fato
, imputou-se aos acusados a prática do delito de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA), ao fundamento de que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, teriam corrompido ou facilitado a corrupção dos adolescentes Matheus Barbosa Vitor, Gustavo Vieira de Almeida e
Melyssa

Scobar
Gasparetto, com eles praticando a infração penal de roubo majorado descrita no 1º fato.

Encerrada a instrução criminal, com a oitiva da vítima, das testemunhas e dos acusados,
estes foram condenados por
roubo majorado e corrupção de menores em relação aos adolescentes Matheus e Gustavo,
sendo absolvidos
quanto à corrupção referente à adolescente
Melyssa
, por entender não demonstrada sua efetiva participação no ajustamento do crime
.

Especificamente com relação ao apelante, a sentença destacou sua autoria e a materialidade dos delitos praticados na condição de partícipe
,
in
verbis
:

(...)
Em relação ao acusado BRENO MENEGHELLI DE SÁ
, em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Com efeito, extrai-se dos autos que, logo após a ocorrência do delito, os menores infratores envolvidos na prática delitiva apurada nestes autos foram localizados e apreendidos, oportunidade em que informaram o endereço onde teriam sido levados os bens subtraídos da casa da vítima, cuja diligência culminou com a prisão em flagrante do acusado Breno pela suposta prática do delito de receptação, uma vez que foi
encontrado na posse desses objetos
.

Nesse sentido, o Policial Militar Edvaldo
Ruzene
, ao ser ouvido em juízo, relatou que, assim que abordou os adolescentes, eles confirmaram terem praticado o crime e informaram que uma
terceira pessoa teria levado eles até o local onde cometeram o delito, além de ter ficado na responsabilidade de pegar os produtos do roubo e guardá-los
, sendo essa pessoa identificada como o acusado Breno Meneghelli de Sá, o qual foi preso em flagrante, na posse dos bens subtraídos.

Tal depoimento corrobora as versões apresentadas pelos adolescentes Matheus Barbosa Vitor e Gustavo Vieira de Almeida, na fase inquisitorial, de acordo com os quais, Breno estava ciente do delito e ficou responsável por receber e ocultar os produtos desse roubo (
IDs
nº 127556325 e 127556326), bem como próprio interrogatório do mencionado réu no dia de sua prisão (ID nº 127556335).

Nessa perspectiva, não obstante a retração judicial, ao prestar depoimento perante a Autoridade Policial,
o acusado afirmou que estava ciente do planejamento do roubo apurado nestes autos e teria ficado responsável por receber e ocultar os bens provenientes do delito
. Veja-se
in litteris
:

(...) que a uns dias teria concordado em ''guardar'' uns
obejtos
que Matheus lhe pediu, que Matheus lhe narrou que iria roubar de uma casa e que precisaria do interrogado para guardar ''as coisas'', que então na data de ontem estava em casa junto com sua esposa e que Matheus foi
ate
sua casa e que pediu para guardar as coisas conforme o ''combinado'' (...) [SIC]

Além disso, a declaração prestada pelo acusado na fase judicial está em total descompasso com as demais evidências reunidas, o que demonstra a ausência de credibilidade e veracidade de sua versão.

Por esse ângulo, o acusado Breno afirma que não tinha conhecimento do delito, nem mesmo do que se tratavam os bens que recebeu de Matheus, no dia do fato. Porém, a adolescente
Melyssa
Escobar, à época namorada do mencionado réu, afirmou perante este juízo, que o acusado
recusou-se
a dizer o que havia dentro do saco preto que ele estava trazendo para a casa dela – que havia recebido do menor Matheus -, mesmo diante de sua insistência, ele negou, afirmando ela que só tomou conhecimento quando os policiais chegaram.

Ressalto, ainda, que, ao ser interrogado, o acusado Breno afirmou que, no dia do fato, antes de ir à residência da adolescente
Melysa
, onde foi preso, estava no estabelecimento “Blitz”, na companhia dela, porém, esta última disse que, naquele dia, antes da prisão de Breno, ele estava em sua residência e avisou
que iria sair, porém, recusou-se informá-la
onde
iria, retornando para sua casa, após algum tempo, na posse dos objetos roubados
.

Assim, salta aos olhos contradições no depoimento da testemunha
Melyssa
e do acusado Breno, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais evidenciam tratar-se a versão do réu de fatos inverídicos, prestados com o único intuito de livrar-se de sua responsabilidade penal.

À vista disso, em consonância com o teor no Enunciado Criminal 11 do nosso Tribunal de Justiça, a confissão inquisitorial prestada pelo acusado Breno continua possuindo valor, uma vez que confirmados por outros elementos de prova, conforme já explanado
alhures
, de modo que evidenciada a autoria delitiva imputada ao mencionado réu, uma vez que comprovado o ajuste prévio entre ele e os demais corréus para o cometimento do delito.

Quanto
às elementares
da VIOLÊNCIA e GRAVE AMEAÇA
, restou evidenciada pelas provas orais transcritas
alhures
e fotografias juntada aos autos sob ID. nº 127556321, visto que os criminosos agrediram a vítima com diversos chutes, socos, pontapés e coronhadas, sendo ela amarrada, bem como utilizaram-se de simulacros de arma de fogo com a finalidade de intimidá-la.

A respeito da majorante do CONCURSO DE AGENTES
, encontra-se devidamente configurada pelos depoimentos acima transcritos, os quais delinearam o
modus operandi
do delito praticado por mais de um sujeito, tendo sido comprava a autoria imputada a ambos os réus, conforme acima explanado, bem como a participação dos adolescentes na empreitada criminosa.

De outra banda, em consonância com o entendimento do nosso Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta contra a sentença que condenou os adolescentes infratores para prática do mesmo fato apurado nestes autos, a
majorante da RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
não restou configurada.

Por conseguinte, constata-se dos autos que a vítima ficou restringida de sua liberdade somente durante a ocorrência do crime, enquanto os
agentes recolhiam
os bens dentro da residência e empreenderam fuga, de modo que se ela ficou em poder dos adolescentes por tempo necessário à subtração da res entendo que a restrição da liberdade não excedeu ao tempo necessário à consumação do fato delituoso, razão pela qual, descabe a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP. Nesse sentido:

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO

INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1. RECONHECIMENTO DA MAJOANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE

RESTRIÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE (...) 1 – Para a configuração da majorante de restrição de liberdade (art. 157, §2º, inc. V, do CP), é necessário que a vítima permaneça em poder dos indivíduos por tempo juridicamente relevante, ou seja, além daquele necessário para a consumação do delito, o que não ocorreu no caso em comento, a impedir o

seu reconhecimento. (...) [SIC] [ID nº 156160497 – Pág. 135]

Quanto ao delito de CORRUPÇÃO DE MENOR
, entendo que devidamente provado o concurso de agentes entre os acusados e os adolescentes Matheus Barbosa Vitor e Gustavo Vieira de Almeida, no crime patrimonial acima relatado, também é evidente a materialidade e autoria do delito em questão.

Em relação aos adolescentes Matheus e Gustavo, as provas contidas nos autos são uníssonas nesse sentido, visto que ambos confirmaram terem praticado o crime nas oportunidades em que foram inquiridos, além de ter sido colacionado aos autos a sentença procedente no procedimento de apuração de ato infracional instaurado em desfavor dos mencionados menores (ID nº 156160497 - Págs. 85/89).

Outrossim, o crime em questão exige que o réu induza o menor à prática criminosa ou meramente pratique com ele infração penal.

No caso dos autos, é cediço que os réus praticaram o crime apurado nos autos com os adolescentes, incidindo assim no tipo penal em debate, de modo que configurado o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a condenação também pelo mencionado delito medida que se impõe.

Por outro lado, em relação à adolescente
Melyssa

Scobar
Gasparetto, entendo que não ficou demonstrada a participação da menor em relação ao delito de roubo, tendo ela, inclusive sido denunciada no procedimento de apuração de ato infracional pelo delito de receptação, não havendo provas nos autos que demonstrem a
pratica
do delito pela mencionada menor, de modo que é de rigor a absolvição dos réus quanto ao delito de corrupção de menor em face a mencionada adolescente.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores por duas vezes, bem como a autoria atribuída aos réus, conforme acima já fundamentado e escorada no princípio da livre convicção do juiz, motivada pela persuasão racional, de modo que é de rigor a procedência parcial da presente ação. (...)

A tese dispendida em sede de apelação se resume essencialmente na insuficiência de provas para a condenação, sob a a
firmação de que não há elementos capazes de demonstrar que o apelante participou do roubo majorado ou manteve qualquer vínculo com os executores do delito, inexistindo prova de ajuste prévio, divisão de tarefas ou qualquer conduta que evidencie adesão consciente ao plano criminoso. Alega, ainda, que o fato de objetos terem sido encontrados na residência de sua namorada não autoriza concluir pela autoria, pois não há demonstração de que Breno tinha ciência da origem ilícita dos bens, tampouco de que teria recebido os
objetos mediante previa combinação
com os demais envolvidos.

Sustenta também que as declarações utilizadas como fundamento condenatório, especialmente as prestadas pelos adolescentes envolvidos, seriam frágeis e contraditórias, incapazes de sustentar um juízo de certeza. Argumenta que tais relatos buscam apenas transferir responsabilidade e não se harmonizam com as demais provas colhidas. Em razão da inexistência de elementos que comprovem o dolo do apelante, a defesa afirma que igualmente não há como imputar-lhe o crime de corrupção de menores, por depender da comprovação de participação efetiva no fato praticado com adolescentes. Ao final, requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

Todavia,
conforme será demonstrado,
razão não assiste ao apelante.

I
I
– DAS PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade do crime de roubo majorado e do delito de corrupção de menores está amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e avaliação, termos de reconhecimento e entrega, fotografias, bem como pelas provas orais colhidas na fase inquisitorial e em juízo, elementos estes adequadamente valorados na sentença e reiterados no parecer ministerial.

Em juízo, a vítima
Alex Sandro
Pressi
descreveu, com riqueza de detalhes, a dinâmica do roubo. Relatou que dois indivíduos ingressaram em sua residência por um portãozinho com chave, sem acionar o alarme, anunciando o assalto com a expressão “perdeu” e passando a agredi-lo fisicamente, com golpes na região das costelas, enquanto apontavam simulacros de arma de fogo para sua cabeça. Narrou que, na sequência, um terceiro agente entrou no imóvel, dirigindo-se diretamente ao quarto onde havia um compartimento oculto com joias e outros bens de maior valor, demonstrando pleno conhecimento prévio do local e do esconderijo, subtraindo os objetos e deixando-o amarrado com “enforca-gato”, com restrição à sua liberdade de locomoção.

Detalhou que os agentes subtraíram diversas joias e relógios, bem como seu veículo Chevrolet
Tracker
, recém-adquirido, além de terem quebrado seu aparelho celular e o arremessado na piscina. Esclareceu ainda que, em razão das agressões, sofreu fratura de costelas, precisando de atendimento médico e, posteriormente, de acompanhamento psicológico, em virtude do trauma e do medo de retornar à residência. Por fim, informou que a maior parte dos bens foi recuperada pela polícia, sendo que o veículo foi localizado na rodovia de acesso ao aeroporto e as joias foram encontradas em um imóvel vinculado a uma adolescente, posteriormente identificada nos autos.

O policial militar
Edvaldo
Ruzene
da Silva
, ao ser ouvido em juízo,
narr
ou que, logo após o roubo, a equipe policial logrou êxito em localizar e apreender os adolescentes envolvidos, ocasião em que estes confirmaram a prática do crime e
indicaram o endereço para onde teriam sido levados os bens subtraídos
, o que conduziu os policiais à prisão em flagrante do apelante
Breno Meneghelli de Sá
, encontrado
na posse dos objetos roubados
.

E
dvaldo destacou, ainda,
que os adolescentes informaram que uma terceira pessoa havia sido responsável por levá-los até o local do delito, prestando apoio à empreitada e ficando encarregada de receber e ocultar os produtos do roubo, identificando expressamente o apelante como esse terceiro agente. Tais declarações, obtidas imediatamente após o crime, sob o impacto da prisão em flagrante, apresentam alta dose de credibilidade, sobretudo porque se mostram em total sintonia com os demais elementos colhidos, notadamente a própria apreensão da
res furtiva
em poder do recorrente.

Os adolescentes
Matheus Barbosa Vitor
e
Gustavo Vieira de Almeida
, em seus depoimentos prestados na fase inquisitorial, confirmaram a prática do roubo e apontaram o envolvimento de Breno na empreitada, esclarecendo que o apelante

estava ciente do plano delitivo desde antes
, tendo ajustado com eles que ficaria responsável por
receber e guardar os bens subtraídos
, após a execução do crime, garantindo, assim,
apoio logístico e a ocultação da
res furtiva
.

Tal narrativa, além de reforçar a versão apresentada pelo policial militar, evidencia que o réu não foi surpreendido com bens de origem ignorada, mas
aderiu conscientemente ao plano criminoso
, aceitando participar da divisão de tarefas com os demais agentes, o que afasta, desde logo, qualquer tese de “mero receptador”.

A adolescente
Melyssa
Escobar Gasparetto
, que à época mantinha relacionamento afetivo com o recorrente, declarou, em juízo, que o apelante compareceu à sua residência trazendo um

saco preto
, recebido de Matheus, recusando-se a informar-lhe o conteúdo, apesar da insistência. Somente veio a saber que se tratava de bens roubados quando a polícia chegou ao local e procedeu à apreensão dos objetos.

Esse depoimento, ainda que tenha motivado a absolvição do réu quanto ao delito de corrupção de menores em relação à própria
Melyssa
,
confirma a dinâmica do recebimento e da guarda dos bens

por Breno, reforçando sua vinculação ao grupo criminoso e à empreitada de ocultação da
res furtiva
.

Quanto a oitiva do Réu
Breno Meneghelli de Sá,
constata-se que n
a fase
extrajudicial, interrogado pela autoridade policial,
ele
confessou que, dias antes do crime, havia
concordado em “guardar” alguns objetos que Matheus lhe pediu
,
esclarecendo que o adolescente havia lhe dito que “iria roubar de uma casa” e que precisaria do apelante para guardar “as coisas”. Acrescentou que, na data dos fatos, Matheus foi até sua casa e lhe entregou os bens subtraídos, nos exatos termos do combinado.

Em juízo, entretanto, o réu negou ter conhecimento prévio do roubo, alegando que não sabia a origem dos bens e tentando afastar sua participação no 1º fato, versão que se mostrou
totalmente dissociada
do conjunto probatório.

Nesse diapasão, a
sentença destacou, com acerto, que a narrativa judicial do apelante, além de contrariar sua própria confissão inquisitorial,
entra em choque com o depoimento de
Melyssa
, pois ele afirmou que teria estado com ela em um estabelecimento denominado “Blitz” antes da prisão, ao passo que a adolescente declarou que Breno se encontrava em sua residência, saiu sem informar o destino e retornou, algum tempo depois, já na posse dos objetos roubados.

Essas contradições fragilizam a versão defensiva e conferem ainda maior relevo à confissão extrajudicial, harmônica com as demais provas. Como bem lembrou a sentença, em consonância com o Enunciado Criminal n. 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal, a confissão prestada na fase inquisitorial, quando corroborada por outros elementos de convicção,
pode ser validamente utilizada para fundamentar o decreto condenatório
, mesmo que posteriormente retratada em juízo.

Assim, d
o quadro probatório delineado, conclui-se, sem margem para dúvida razoável, que Breno

tinha prévio conhecimento do planejamento do roubo, conforme sua própria confissão inquisitorial
,
ajustou previamente com os adolescentes que receberia e ocultaria os bens subtraídos
,
foi apontado pelos próprios menores como aquele que os conduziu ao local e que ficaria responsável pelos produtos do crime
, bem como
foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, imediatamente após o delito.

À luz do art. 29 do Código Penal, que consagra a
teoria monista ou unitária
do concurso de pessoas, “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

No caso em exame, o papel desempenhado pelo apelante foi absolutamente relevante para o sucesso da empreitada delitiva, fornecendo
apoio logístico essencial
(transporte dos agentes, recepção e guarda dos bens), o que
afasta por completo a tese de mera receptação e de insuficiência de provas
.

A doutrina é firme no sentido de que responde pelo crime de roubo, na qualidade de partícipe, aquele que, ciente do plano criminoso, presta auxílio material ou moral aos executores, seja fornecendo armas, veículos, local para divisão ou guarda da
res furtiva
, desde que atue com vontade dirigida à prática do delito
,
in
verbis
:

Apelação Criminal.
Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Adulteração de sinal identificador de veículo. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas.
Réu preso em flagrante conduzindo o veículo utilizado no roubo, na posse da "res furtiva". Vítima reconheceu o acusado extrajudicialmente. Provas seguras acerca de sua participação no delito, em conluio com os comparsas não identificados, aderindo às condutas por eles praticadas. Inviável a desclassificação para furto ou o reconhecimento da participação de menor importância.
Causas de aumento demonstradas pela prova oral. Prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo. Precedentes. Uso de fita isolante para adulterar as placas do veículo. Conduta típica. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão das consequências e circunstâncias do roubo. Violência empregada contra o ofendido extrapolou o comum na espécie. Reconhecimento da atenuante da confissão parcial quanto ao roubo. Crime complexo. Na terceira fase, ausência de fundamentação idônea para justificar os aumentos sucessivos. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Readequação da pena do crime de roubo, com aumento único na fração de 2/3 (dois terços). Concurso material mantido. Condutas praticadas com desígnios autônomos. Adulteração de sinal identificador de veículo não é meio necessário para a prática do roubo. Montante da pena impõe o regime prisional inicial fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000753820248260320 Limeira, Relator.: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 23/01/2025, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025).

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, DO CP] EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: 1) RECURSO DE PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA: 1.1) PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA;
2) RECURSO DE RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA: 2.1) ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO NA DENÚNCIA PARA OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVAS QUE EVIDENCIAM TER O RÉU ATUADO COMO PARTÍCIPE NO ROUBO;
2 .2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE TENDO CONHECIMENTO PRÉVIO DO CRIME PELO CORRÉU, FORNECEU O ARMAMENTO PARA SEU COMPARSA E REPARTIU OS LUCROS ADVINDOS DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÕES MANTIDAS; 3) PEDIDOS EM COMUM: PLEITO DE REANÁLISE DAS PENAS-BASES – PARCIAL PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS [“CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS INCISOS I E III, D, DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À PAULO HENRIQUE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ CONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE – AGENTE QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovada, pelos elementos produzidos na instrução processual, a pluralidade de agentes na prática delituosa, sobretudo pela aderência de vontades, exercendo, cada um deles, papéis relevantes para o êxito do roubo, não há se falar no afastamento da majorante do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.
Embora não tenha atuado diretamente no assalto às vítimas, responde na mesma condição do executor o partícipe que o auxilia, sendo descabida a desclassificação do roubo para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Se o agente, tendo conhecimento prévio do planejamento da prática delitiva pelo corréu, fornece o armamento e reparte com ele os lucros advindos do roubo, inviável considerar sua participação de menor importância, conforme reconhecida na sentença.
A intensa ameaça no roubo – com emprego de violência e constantes ameaças às vítimas mediante apontamento de revólver em suas cabeças – constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade. Incidindo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT]. As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação da pena-base. Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase das dosimetrias, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o montante final das reprimendas. Falta interesse recursal se a sentença recorrida já reconheceu a confissão de PAULO HENRIQUE; contudo, se ele possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é
medida
impositiva. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram a determinada
conclusão.
(TJ-MT 10098268920218110042 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2022)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES
. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do CP, que adotou a teoria monista ou unitária quanto ao concurso de agentes, tem-se
: ?
art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
? .
2. O fato de a coisa alheia ter sido subtraída pelo Corréu, não afasta a responsabilidade criminal do Apelante, em razão da adesão de ambos à conduta de subtração mediante violência, com a respectiva divisão de tarefas entre os agentes, em comunhão de interesses e com liame subjetivo delineado. 3. Não se exige para a configuração do concurso de agentes que as ações sejam materialmente as mesmas, bastando que os agentes empenhem esforços no sentido de cometer a infração, com unidade de desígnios e liame subjetivo.
4. Destaca-se que a palavra da vítima ostenta especial relevo em crimes desta natureza, sobretudo quando em harmonia com as demais provas coligidas, como no caso em apreço. 5. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do
art
. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 5.1. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal. 6. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ
: ?a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal?.

7.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 00142604620108070007 1895157, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 18/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024)

In
casu
, não há falar em desclassificação para receptação, pois o núcleo de sua conduta está diretamente ligado ao
cometimento do roubo
, e não a um fato posterior, autônomo.

Ademais, n
o caso concreto, a palavra da vítima, a confissão inquisitorial do apelante, os depoimentos dos adolescentes, o relato do policial militar e a apreensão da
res furtiva
na posse de Breno
formam um conjunto probatório coeso e consistente
, apto a demonstrar, para além de dúvida razoável, que ele
aderiu ao plano criminoso
e assumiu função relevante na prática do roubo majorado.

No tocante ao delito de corrupção de menores, a sentença reconheceu a responsabilidade do apelante em relação aos adolescentes
Matheus Barbosa Vitor
e
Gustavo Vieira de Almeida
, absolvendo-o quanto à adolescente
Melyssa
, justamente por ausência de prova suficiente acerca da efetiva participação
desta
no ajustamento prévio do crime.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA é
formal
, consumando-se com a
simples prática de infração penal em companhia de adolescente
, independentemente da comprovação de efetiva corrupção ou de anterior inimputabilidade moral do menor. A prova emprestada oriunda do juízo da Infância e Juventude, aliada às declarações dos próprios adolescentes e aos elementos colhidos na ação penal, demonstra que Breno, maior de idade,
praticou o roubo em concurso com Matheus e Gustavo
, circunstância suficiente para configurar o tipo penal em exame.

Também aqui a tese de insuficiência de provas não procede. O conjunto probatório revela que o apelante não só tinha ciência da participação dos menores, como ajustou com eles sua conduta (apoio logístico, recebimento e guarda dos bens), sendo correta a manutenção da condenação nos termos fixados, inclusive com a limitação já estabelecida pela juíza sentenciante quanto à adolescente
Melyssa
, em relação à qual houve absolvição, em benefício do réu.

À vista do exposto, restam plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do roubo majorado e da corrupção de menores, evidenciando que a participação do apelante Breno ultrapassou qualquer hipótese de receptação posterior, diante do prévio ajuste e do liame subjetivo com os demais agentes.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria aplicada ao réu Breno Meneghelli de Sá revela-se correta e proporcional, pois a magistrada fixou as penas-base nos mínimos legais, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais, deixando de aplicar as atenuantes de confissão na segunda fase em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, majorou adequadamente o roubo em 1/3 pela incidência do concurso de agentes e, nos crimes de corrupção de menores, aplicou o aumento de 1/3 previsto para infrações incluídas no art. 1º da Lei 8.072/90.

Por fim, observada a regra do art. 70 do CP, fixou corretamente a pena definitiva em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa, bem como o regime inicial semiaberto.

Assim, não há qualquer vício, desproporcionalidade ou reparo a ser feito à dosimetria ou ao édito condenatório, os quais devem ser integralmente mantidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por BRENO MENEGHELLI DE SÁ e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025